Tribunal: TJDFT
Processo: 0718014-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718014-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, DANILO MAIA DIAS SILVA, JOAO DECIO DA SILVA, ELIANA MAIA DIAS SILVA, CAMILA MAIA DIAS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lume Comércio de Alimentos Ltda.- ME- e Outros, por intermédio da Curadoria de Ausentes, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução n° 0717309-86.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “A Curadoria aduz nulidade de cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência nos cálculos do montante devido pelos ora embargantes. Para tanto, pede a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de conferir os cálculos da parte exequente, sob o fundamento de não possuir, em seu quadro, servidores com formação na área contábil. Insurgindo a Curadoria de Ausentes quanto à cobrança da comissão de permanência, a questão trazida ao debate se subsume à cobrança judicial em excesso. Necessário, portanto, a indexação de planilha de cálculos tal qual entende por correto, não cabendo o pedido formulado para que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial. Indefiro, portanto, o requerimento da Curadoria Especial. Assim, emende-se a petição inicial para indicar o atribuído à valor da causa. Ainda, deverá juntar procuração outorgada pelo embargado, não sendo suficiente a juntada do substabelecimento id 92586621. Prazo de 15 dias (+ 15 dias), sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” Alegam os Agravantes, em resumo, que a r. decisão não merece prosperar, sob pena de violação aos princípios do acesso à Justiça, contraditório e ampla defesa. Informam que a Cédula de Crédito Bancário prevê, em caso de inadimplemento, a cobrança da comissão de permanência, segundo a taxa de mercado do dia de pagamento, porém, o Exequente utilizou a variação do FACP, o que é manifestamente abusivo. Explicam que a Defensoria Pública não conta com profissionais gabaritados para realizar os complexos cálculos matemáticos em contratos bancários com cláusulas abusivas, de modo que está impossibilitada de apresentar o valor da causa antes da elaboração dos cálculos pela Contadoria judicial. Colacionam jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Requerem a concessão do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da Execução até a apreciação do mérito do presente Agravo. Por fim, postulam o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar a remessa dos autos à Contadoria judicial. Sem preparo, por estarem os Agravantes patrocinados pela Curadoria de Ausentes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretendem os Agravantes que seja sobrestada a tramitação dos Embargos à Execução até o julgamento do mérito do presente recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. No caso, cuida-se de Embargos à Execução em que os Embargantes, patrocinados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, pretendem revisar cláusulas contratuais, por abusividade, a fim de ver reconhecido o excesso de execução nos autos em que são executados. A Defensoria Pública, ao atuar como curadora de ausentes, por força do disposto no art. 4o, XVI, da Lei Complementar no 80/94, pode requerer que os cálculos necessários à instrução de embargos à execução, nos quais se alega excesso de execução, sejam elaborados pela Contadoria Judicial. Isso porque a referida norma legal preconiza que a atuação da Defensoria Pública deve se dar de forma plena e integral a fim de atender à efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a decisão que indefere a remessa dos autos à contadoria impede a ampla defesa, mormente quando o órgão responsável pela defesa dos Agravantes não dispõe de profissionais com conhecimentos em contabilidade, o que exige a remessa dos autos à contadoria judicial para possibilitar a plena defesa da parte patrocinada pela Curadoria de Ausentes. Nesse sentido, confira-se: “AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARTE REPRESENTADA PELA CURADORIA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Atuando na condição de curadora de ausentes, a Defensoria Pública do Distrito Federal pode requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de memória do cálculo necessário à instrução de embargos à monitória cuja matéria de defesa é excesso de execução. 2. Apelação provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1250624, 07087733420188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. REJEIÇÃO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Dispõe o artigo 917, §§ 3o e 4o, I, do Código de Processo Civil que os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se a parte que alega o excesso da execução não apontar, já na petição inicial, o valor que entende devido ou não apresentar o respectivo demonstrativo do cálculo. No entanto, seja sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 739-A, §5o) ou sob o manto no Codex de 2015 (artigo 917, §4o, I), diante da ausência estrutura técnica para a elaboração de cálculos por parte da Defensoria Pública, é cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a instrução do excesso de execução alegado, em observância à necessidade de se promover a facilitação do acesso das partes à prestação jurisdicional, sob pena de restar caracterizado cerceamento de defesa. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1212956, 07038060920198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DO CÁLCULO BEM COMO DA QUANTIFICAÇÃO DO SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. Atuando na condição de curadora de ausentes, a Defensoria Pública do Distrito Federal pode requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de memória do cálculo necessário à instrução de embargos à execução cuja matéria de defesa é excesso de execução. (...).” (Acórdão n. 712345, 20130910149989APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2013, Publicado no DJE: 18/09/2013. Pág.: 104) No mais, o perigo da demora consiste na possibilidade de o julgamento dos Embargos à Execução ocorrer em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, já que os cálculos do débito exequendo possibilitarão a análise dos fatos e direito dos Embargantes pela Defensoria Pública. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora